Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716674-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso, arguida pela apelada em sede de contrarrazões (ID 69289781). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator